Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021107-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON
– DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO –
PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS
–
CUMULAÇÃO DA TAXA FUNJUS COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DA TAXA EM VIA ADMINISTRATIVA -
RECURSO DO
BANCO ITAUCARD S.A P
ARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

3.
A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

4
. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5.
Não se conhece do recurso no ponto em que inova o processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.

6.

No caso dos autos, não ficou evidenciado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, a fixação da verba honorária em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, não configura
“bis in idem”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,

interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO ITAUCARD S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1021107-11.2022.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 200240682):

“
Vistos.

Trata-se de embargos à execução fiscal oposta por BANCO ITAÚCARD S.A. em desfavor da Fazenda Pública Estadual em oposição a execução fiscal 1013854-69.2022.8.11.0041, cujo objetivo é a satisfação da CDA 2022178474.

Pleiteia o embargante a extinção da execução fiscal por nulidade da decisão que estabeleceu a multa, bem como, alternativamente, redução do
quantum
fixado.

Os embargos foram recebidos no ID 94958961 atribuindo-lhe efeito suspensivo.

Intimada a Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação aos embargos (ID 99615433), em que sustenta a higidez da CDA exequenda, regularidade do processo administrativo, bem como adequação da multa administrativa aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pelo indeferimento da demanda e prosseguimento da execução fiscal correlata.

Intimadas a apresentarem provas a parte embargante manifestou pelo julgamento antecipado e a parte embargada quedou-se inerte.

Intimada a parte embargante juntou aos autos o procedimento administrativo integral.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Destarte, os embargos à execução fiscal é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo.

Assim, com essas considerações, passo a análise dos argumentos do embargante.

DAS PRELIMINARES

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Sustenta o embargante que na CDA exequenda não há informação quanto à fundamentação específica para justificar a punição.

Em que pese a argumentação da embargante, no que diz respeito à nulidade da CDA, em análise do título executivo, facilmente se percebe a existência dos elementos ditos ausentes, embora um ou outro conste em campo diverso. Portanto,
não há de se falar em nulidade
.

DO AUTO DE INFRAÇÃO DE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No que tange ao processo administrativo, verifica-se que o Procon registrou irregularidades na prestação de serviço da embargante. Intimado o embargado e exercido o contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência do CDC.

Cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o Decreto nº. 2.181/1997.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO– EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO CONSTATADA - AUSÊNCIAS DE NORMA INCRIMINADORA E REGULAMNTADORA EM RELAÇÃO AO ATO COMETIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
O Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse sua instância revisora, mas tão comente verificar a legalidade do ato praticado
. (...) (N.U 1017582-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCON - MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NULIDADE -VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. 1-
A análise judicial de ato administrativo deve se ater ao controle de legalidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, o que violaria o sistema de tripartição de poderes previsto na Constituição da República.
(...) (N.U 1009096-69.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes
. (...) (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

Aduz a embargante que foi aplicada multa em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), requerendo a redução da mesma, eis que o
quantum
fixado é desarrazoado.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – NULIDADE CDA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOVAÇÃO RECURSAL — LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTES STF - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, o manejo de assunto, em sede de recurso de Apelação, de matéria não arguida pela parte na instância originária. Ainda que seja matéria de ordem pública, não dispensa o contraditório, diante da possibilidade da comprovação de causas interruptivas do prazo prescricional. 2. É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 3. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direito do consumidor. 4. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5.
Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes
. 6. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 0006584-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) – grifo nosso

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Por todo o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de
BANCO ITAÚCARD S.A.
em face do Estado de Mato Grosso.

Revogo o efeito suspensivo deferido no passado.

Sem custas pois previamente recolhidas, sem honorários eis que já incluídos na CDA através do FUNJUS.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal e arquive-se.

Int.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz Cooperador - Portaria TJMT/PRES nº. 1.127 de 16 de agosto de 2023
”

Em suas razões recursais, o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz que o valor de honorários inscrito na CDA não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Sustenta que
“(...)
a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito fiscal”
.

Nesse contexto, realça que
“(...)
o bom pagador, que adimple sua dívida após a inscrição, mas anteriormente ao ajuizamento da ação executiva, receberia o mesmo tratamento daquele que se esquiva do pagamento do débito por anos a fio em um processo executório, que tanto sobrecarrega, financeira e logisticamente, o Poder Judiciário”
.

Ao final, requer
“(...)
que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o egrégio TJMT proveja-o, reformando a sentença hostilizada, de modo a fixar os honorários sucumbenciais suprimidos pelo juízo singular, acrescidos da majoração devida em sede recursal”.
(ID. 200240685)
.

Contrarrazões do apelado
BANCO ITAUCARD S.A
(ID. 200240693)
.

Por sua vez, o apelante BANCO ITAÚCARD S.A

sustenta que a decisão administrativa é nula, sob o argumento de que
o processo administrativo não seguiu o trâmite legalmente previsto para a sua correta configuração, que não se fundamenta em fatos, mas em meras presunções de veracidade das alegações do consumidor reclamante, sem adentrar nas questões meritórias da causa, partindo de premissas equivocadas sobre o tema.

Aduz que não houve conduta infrativa à legislação consumerista e qualquer dano ao consumidor, bem como a inexistência de circunstância agravante como reincidente na conduta que originou a multa em questão.

Sustenta, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pontua, ademais, a necessidade de que o débito ora discutido seja atualizado mediante aplicação da Taxa Selic, afastando-se quaisquer outros índices de correção monetária e juros de mora.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, a fim de que a r. sentença seja declarada nula, determinando a reabertura da fase probatória, ou ainda, para que seja reformada para julgar procedentes os presentes Embargos à Execução Fiscal, a fim de que seja declarada nula a multa administrativa indevidamente imposta pela r. PROCON, ora Apelado.

Contudo, se outro for o entendimento desta C. Corte pede, subsidiariamente seja, ao menos, reduzido o valor da multa aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, se mantida a multa, ainda que reduzida, necessário se faz o afastamento de quaisquer outros índices de atualização dos débitos discutidos no presente feito, os quais deverão ser atualizados mediante aplicação da Taxa Selic.

Por fim, pugna-se pela redistribuição dos ônus de sucumbência, bem como em caso de provimento do presente recurso, o ressarcimento de todas as despesas processuais desembolsadas pela Apelante em função e no curso do processo.

(...)
”

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO ITAÚCARD S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1021107-11.2022.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente o feito (ID. 200240682).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
12.04.2022,
a ação de execução fiscal n.º
1013854-69.2022.8.11.0041
em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.
,
visando ao recebimento de crédito
inscrito na CDA n.º
2022178474
, cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$
75.330,22 (setenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos).

Citada, a parte executada efetuou depósito judicial, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo,
que na CDA exequenda não há informação quanto à fundamentação específica para justificar a punição
, ausência de provas e a desproporcionalidade da multa arbitrada.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 200240651).

Posteriormente, em
29.09.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral

(ID. 200240682).

Inconformadas, as partes interpuseram os recursos de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSENCIA

DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante
BANCO ITAUCARD S.A
salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

(...)

Assim, da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante. (...)”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
,
levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Com relação às alegações feitas no sentido de que
“(...)o débito discutido no presente feito seja atualizado mediante aplicação da Taxa Selic, afastando-se quaisquer outros índices de correção monetária e juros de mora”
,
estas

foram trazidas à baila somente quando da interposição do apelo, configurando, portanto, inovação recursal.

Sobre o tema, assim tem se posicionado este Sodalício:

“
RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do
recurso
que inova no
processo
, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC
. (N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO A QUO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 2. Conforme estabelece o art. 1013, § 1º, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo. 3. Recurso de Apelação Não Conhecido.(TJ-MT 00007056620168110030 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2021)”.

Diante disso, nesse ponto específico,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por violar os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como por configurar inequívoca supressão de instância.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO acerca da fixação dos honorários sucumbenciais além daqueles recolhidos ao FUNJUS, argumenta que este não se confunde com os honorários sucumbenciais porque decorre de lei e se refere a honorários administrativos fixados em 10% na cobrança da Dívida Ativa, devidamente inserido na CDA.

A Lei Complementar nº 111, prevê que o FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos, senão vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Observa-se da leitura do artigo acima mencionado que a cobrança de 10% dos honorários em relação à cobrança de crédito tributário é efetuada independentemente do ajuizamento do executivo.

É cediço que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem
.

No caso dos autos, não ficou evidenciado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, logo, a fixação da verba honorária sucumbencial em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, não configura
“bis in idem
”.

Assim, é possível o arbitramento de honorários advocatícios a cargo do exequente-embargado, sobretudo em face do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação, e não tenha logrado sagrar-se vencedor na demanda, deve ser responsabilizado pelos honorários advocatícios.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO em parte o recurso do
BANCO ITAUCARD S.A

e
NEGO PROVIMENTO, por outro lado,
CONHEÇO
o recurso do

ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU
PROVIMENTO para
,
reformar em parte a r. sentença e condenar o embargante
BANCO ITAUCARD S.A

ao pagamento dos honorários advocatícios no montante a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024